Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o acusado pelo delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Identificar se há prova da materialidade e indícios da autoria do fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia deve ser mantida, porquanto embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, cabendo ao Juiz Natural dirimir as eventuais dúvidas existentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso IV; Código de Processo Penal, artigo 413.